Tribunal: TJSP
Processo: 2251767-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que, ao acolher incidente de pré-executividade em ordem a limitar multa punitiva e incidência de correção e juros ao patamar da taxa SELIC, deixou de condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Agravo da executada. Admissibilidade. Arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que, ao acolher incidente de pré-executividade em ordem a limitar multa punitiva e incidência de correção e juros ao patamar da taxa SELIC, deixou de condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Agravo da executada. Admissibilidade. Arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência de extinção parcial da execução fiscal ou redução do seu valor. Fixação em valor correspondente ao excesso judicialmente reconhecido. Precedentes do STJ e desta egrégia Corte. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.